Tribunal: TJDFT
Processo: 0708792-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708792-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO CORREIA DA COSTA AGRAVADO: BANCO CITIBANK S A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO CORREIA DA COSTA (autora), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Conhecimento (Revisional de Contrato), processo n. 0710175-87.2021.8.07.0007, ajuizado em desfavor da VILAS DO CORUMBÁ IMÓVEIS LTDA, na qual negou o pedido de tutela de urgência antecipada. Eis a r. decisão agravada (ID 116710569 dos autos de origem): “BANCO CITIBANK S.A., pessoa jurídica de direito privado, registrada com CNPJ no 33.479.023/0001-80, com endereço no Setor Comercial Sul, Quadra 09, lote C, Torre A, Loja 16, Brasília- DF, CEP. 70.308-200 Recebo a emenda ID 115237654. Retifique-se a atuação, a fim de que o feito deixe de tramitar sob a forma “Juízo 100% digital”. Trata-se de ação de conhecimento movida por LEONARDO CORREIA DA COSTA em desfavor de BANCO CITIBANK S.A por meio da qual a parte requerente postula: “d) Que seja julgado totalmente procedente o pedido para exclusão dos apontamentos relativos à parte autora junto ao Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundo do Banco Central (CCF), por ausência de notificação escrita prévia, pelos fundamentos jurídicos ditos alhures, confirmando a liminar pleiteada; e) Que seja parte Ré condenada ao pagamento de Danos Morais no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou, alternativamente, por outro valor arbitrado por Vossa Excelência; f) Que a parte Ré seja condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na monta de 20%;” A inicial veicula pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Eis o relato. D E C I D O Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos, verifico que os argumentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento da medida de urgência nos termos postulados, uma vez que se revela necessária a manifestação da parte contrária a fim de que exerça o contraditório, além da imprescindível dilação probatória, a fim de se evidenciar, de fato, a ausência de notificação do autor no tocante a inclusão do seu nome no CCF, em razão da mora advinda do inadimplemento dos cheques constantes no documento ID 112687577. Por fim, quanto à pretensão de que o banco réu “se abstenha de inscrever o nome da parte autora novamente”, o autor não esclareceu se realizará o depósito atinente ao débito devido. Por essas razões, INDEFIRO O PEDIDO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA. (...)” Inconformado, o autor recorre. Narra que, na origem, ajuizou ação em desfavor da instituição financeira agravada, cujo objetivo é ser indenizado por danos morais e que também seja determinada a retirada dos dados do recorrente/autor do banco de dados do Banco Central, lançados a requerimento do Agravado, e com possibilidade de divulgação para outras empresas. Diz que “foi vítima de uma ilegalidade do banco réu, quando este, sem qualquer notificação prévia, incluiu seu nome no Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundo (CCF), sem que fosse notificado, POR ESCRITO, a fim que propiciasse a parte autora a possibilidade de evitar tal constrangimento.” Aponta a exigência legal de comunicação por escrito para a inscrição do nome do devedor. Afirma que seu direito se funda no CDC, na legislação correlata e na jurisprudência do colendo STJ. Liminarmente requer seja concedida a antecipação da tutela recursal, para determinar a retirada do nome do agravante do Cadastro e Emitentes de Cheque Sem Fundos do Banco Central do Brasil – CCF. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 33750166. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, insurge-se a recorrente contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada. Com efeito, ressalto que nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um Juízo de prelibação inicia, registra-se que o recorrente não nega a emissão dos cheques, nem tampouco afirma que eles teriam sido regularmente compensados. A sua insurgência de limita a ausência de notificação por parte da instituição financeira, como requisito para a inclusão do nome no CCF. Logo, trata-se de matéria que impõe necessária instrução, assim como prévio contraditório, não se verificando, de plano, elementos comprobatórios que permitam formar um juízo de probabilidade do direito, este necessário a tutela pleiteada. Outrossim, não se vislumbra que, por aguardar a necessária instrução, possa advir risco de perecimento do direito, nem perigo de grave dano irreparável. Desse modo, considerando o estágio prelibatório incipiente e desprovido de qualquer contraditório, revela-se prematuro o reconhecimento de suposta ilegalidade, o que afasta, neste momento, fundamentos para deferimento da liminar reclamada, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito pelo egrégio Colegiado. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator